Tribunal: TJES
Processo: 0002216-66.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002216-66.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO MACHADO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UM DOS RÉUS POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar
de não conhecimento do recurso de um dos réus por ofensa ao princípio da dialeticidade
. O princípio da dialeticidade recursal está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

1.1. Na hipótese, o apelante, que diga-se de passagem é réu confesso, pretende a reforma da sentença para que seja absolvido, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar a sua condenação. No entanto, não faz menção a qualquer circunstância fática, prova produzida ou não produzida durante a instrução criminal para que se pudesse acolher tal pretensão, tampouco a defesa apontou prova que não tenha sido analisada ou considerada, o que impede o órgão ministerial de rebater as alegações.

1.2. As razões do recurso apresentado pela defesa não impugna especificadamente os fundamentos adotados na decisão combatida, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

2.
Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico
. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, uma vez que o Magistrado de primeiro grau, não sustentou sua decisão no referido reconhecimento, mas em todo o conjunto fático-probatório, não restando demonstrado prejuízo efetivo à defesa com o reconhecimento realizado na fase administrativa, de modo que não há que se falar em nulidade da prova produzida e dos atos dela decorrentes.
Preliminar rejeitada
.

3.
Mérito
. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime pelas provas produzidas durante a instrução processual, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância em casos como o dos autos e pelos depoimentos dos policiais civis, que possuem fé pública, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo majorado, é medida que se impõe.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Lázaro Machado Silva, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso de Uanderson Andrade dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
000
2216-66.2023
.8.08.00
21
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDERSON ANDRADE DOS SANTOS
(AC)
E LÁZARO MACHADO SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
UANDERSON ANDRADE DOS SANTOS
e
LÁZARO MACHADO SILVA
, em face da sentença de id. 10590408, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado (artigo 157, § 2º, inc. II e V e 2ºA, inc. I, do Código Penal), às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Verifico, inicialmente, que ao emitir o parecer de id. 10876195, a douta Procuradoria de Justiça postulou
pelo não conhecimento do recurso de Lázaro Machado Silva, por ofensa ao princípio da dialeticidade
, que passo a analisar por se tratar de questão afeta à admissibilidade do recurso.

De início, destaco que tal princípio está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual.

Ao tratar do tema, Nelson Nery Júnior,
in
Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176/177, dispõe que “
as razões do recurso são o elemento indispensável para que o Tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-se em confronto com os motivos da decisão recorrida
”.

Flávio Cheim Jorge, em sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, também ressalta que “
não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
” (2009, p. 206).

Por essa razão, a ausência de dialética recursal, impede a admissibilidade do recurso.

Na hipótese, constato das razões recursais de id. 10590440, que o apelante, que diga-se de passagem é réu confesso, pretende a reforma da sentença para que seja absolvido, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar a sua condenação.

No entanto, não faz menção a qualquer circunstância fática, prova produzida ou não produzida durante a instrução criminal para que se pudesse acolher tal pretensão, tampouco a defesa apontou prova que não tenha sido analisada ou considerada, bem como não apresentou argumentos hábeis a sustentar sua alegação, o que impede o órgão ministerial de rebatê-las.

Destaco que o simples pedido de absolvição, sem fundamentar os motivos do recurso e pelos quais impugna a decisão combatida, afronta o princípio da dialeticidade e retira da parte contrária a possibilidade de exercer o direito ao contraditório.

Desse modo, evidente que as razões do recurso apresentado pela defesa do apelante “Lázaro” não impugna especificadamente os fundamentos adotados na decisão combatida, razão pela qual o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar
NÃO CONHEÇO
do recurso do réu Lázaro Machado Silva.

Nas razões de id. 10590417,
preliminarmente
, a defesa do apelante
Uanderson Andrade dos Santos
, requer a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, que passo a analisar.

O artigo 226, do CPP, dispõe acerca do procedimento a ser adotado quando
necessário
e possível
realizar o reconhecimento de pessoas e coisas.

Na hipótese, a vítima, quando ouvida em Juízo (id. 45156484.), ratificou o reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente, esclarecendo não ter dúvidas sobre os autores do crime, uma vez que ficou com eles por cerca de duas horas rodando no veículo roubado e os três estavam de “cara limpa”, ou seja, “
sem máscaras, pois tinham certeza que iriam matá-lo
”.

Não bastasse, o corréu Lázaro Machado Silva, ao ser ouvido na fase administrativa, confessou o crime, bem como que estava acompanhado do apelante “Uanderson” e de “Alef”, conforme se verifica da medida cautelar nº 0001851-12.2023.8.08.0021, às fls. 41/45.

No entanto, ao analisar os autos, verifico que ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado de primeiro grau, não sustentou sua decisão tão somente no reconhecimento realizado na fase inquisitiva, mas sim, em todo o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente, nos depoimentos da vítima e das testemunhas, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 893.256/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
15/8/2024
).

Desse modo, não vislumbro prejuízo efetivo à defesa com o reconhecimento realizado na fase administrativa, de modo que não há que se falar em nulidade da prova produzida e dos atos dela decorrentes.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, a defesa do acusado “Uanderson” pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 15 de junho de 2023, a vítima Marcos Giovani de Souza Dias, motorista de aplicativo, recebeu um chamado e dirigiu-se ao bairro Bela Vista e, ao chegar no destino, foi abordado pelo apelante e outros 02 (dois) comparsas, sendo que um deles portava arma de fogo.

Consta que um dos acusados assumiu a direção do veículo e o réu, que sentou no banco de trás, teve a liberdade restringida por cerca de duas horas.

Durante esse período, os réus transitaram com a vítima por vários bairros, à procura de um traficante rival que pretendiam matar e ao não localizarem, voltaram com o ofendido para o bairro Bela Vista, onde resolveram matá-lo, só não concluindo o intento, pois no local havia câmeras, sendo que durante o percurso o ameaçaram de morte e tentaram transferir dinheiro através de um aplicativo, não conseguindo porque a conta estava negativada.

Por fim, como o carro da vítima ficou sem gasolina, pararam para abastecer, momento em que o ofendido se aproveitou de uma distração dos réus e empreendeu fuga, tendo o veículo, 02 (dois) celulares e o cartão de crédito roubado.

Feitas essas considerações, no que se refere ao
pedido de absolvição
, por
insuficiência
de provas
, observo que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 61/67) e pela prova oral produzida durante a instrução processual

Com relação a
autoria
verifico que ao ser ouvido em juízo (45156484 - link), o ofendido confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 09/10) e ressaltou que no dia dos fatos foi acionado para levar um passageiro de Bela Vista para o centro e ao chegar no local não encontrou o passageiro, ocasião em que os réus cercaram seu veículo e o renderam, colocando-o no banco atrás do motorista.

Afirmou que os réus começaram a transitar com o veículo e disseram que só precisavam do carro para matar um traficante na boca de fumo do Bela Vista, ressaltando que após trafegar por quase duas horas com os réus, sugeriu que abastecessem o carro e aproveitou de um momento de distração para fugir.

A vítima ainda destacou que “
visualizou o rosto dos três acusados facilmente
”, pois “f
icou com eles no veículo por duas horas
” e “
eles estavam sem máscara, pois tinha certeza que iriam matá-los
”, por isso “
os acusados não se importaram em se esconder
”, ressaltando que “
foram apresentadas várias fotos de diferentes pessoas e apontou para a foto dos réus
”.

Destaco que é pacífica a jurisprudência, no sentido de que em crimes contra o patrimônio, como no caso dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 849.435; Proc. 2023/0305160- 5; SC; Quinta Turma; Rel.
Min
istro
Ribeiro Dantas
; DJE
07/03/2024
).

Não bastasse, o policial civil Francisco Wanderson de Moura, ao ser ouvido na esfera judicial (45156484 - link), asseverou que em um primeiro momento a vítima reconheceu o acusado “Lázaro” e que, a partir de averiguações e cruzamento de informações privilegiadas da delegacia, conseguiram identificar e qualificar o ora apelante e o réu “Alef”.

O policial civil Lucas Feitosa Adão, ao prestar depoimento em Juízo (45156484 – link), esclareceu que também participou das investigações e que após realizarem diligências para qualificar os suspeitos, olhando as câmeras de segurança do posto de gasolina em que os réus pararam para abastecer e, depois de averiguarem uma série de denúncias, chegaram ao réu “Lázaro”, que confessou a autoria do delito e apontou os demais comparsas.

Afirmou, ainda, que após o acusado “Lázaro” apontar os demais criminosos, chamaram novamente a vítima na delegacia para fazer o reconhecimento dos outros réus, afirmando que o ofendido “
reconheceu todos os acusados
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, cito outro precedente do
c.
STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
20/12/2023
).

Desse modo, em que pese a negativa de autoria, observo que o acervo fático-probatório evidencia que o apelante “Uanderson” praticou o delito que lhe é imputado, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Lázaro Machado Silva,
REJEITO
a preliminar e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo de Uanderson Andrade dos Santos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

É como voto.